Tribunal: TCU
Processo: 022.337/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.337/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Margarete Endersen Bicca (XXX.899.831-XX); Maria do Socorro Correa Parente (XXX.970.981-XX); Rita de Cassia Hermann (XXX.298.509-XX); Rita de Cassia Soares Lima Pereira (XXX.320.225-XX); Rosa Maria da Costa Silva (XXX.845.988-XX); Rosangela Viana da Costa Vera Cruz (XXX.789.622-XX); Suedi Lima Botelho (XXX.581.485-XX); Sueli Lima Silva (XXX.898.305-XX); Vera Lucia Machado Lima (XXX.906.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.